Tribunal: STF
Processo: RE 1596426
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO ADEQUADA DAS CONDIÇÕES DO REEDUCANDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA. APENADO COM MAIS DE TRINTA ANOS DE PENA A CUMPRIR. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUATRO ROUBOS MAJORADOS. PROGRESSÃO MASSIFICADA E INDISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJRS que concedeu regime domiciliar para reeducando, mediante monitoramento eletrônico, em razão de suposta ausência de vagas no regime semiaberto. No recurso, o MPRS sustenta que a decisão infringiu os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade; não ponderou adequadamente as condições e méritos subjetivos do reeducando e o fato de ter ainda mais de trinta anos de pena a cumprir, condenado por dois homicídios qualificados e diversos roubos majorados; não ponderou a possibilidade de abertura de vagas no regime semiaberto a partir da antecipação da progressão de outros reeducandos menos perigosos e com mais méritos. Citou precedentes desta Corte.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A Corte de origem, conforme apontado pelo Ministério Público, não realizou qualquer juízo crítico acerca do mérito e condições do apenado. Deixou “de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser  beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do  crime praticado, saldo de pena, condições pessoais e seu comportamento  no curso da execução; e b) avaliar a possibilidade de antecipar a saída de  outro apenado do regime semiaberto, pois o apenado saiu diretamente  do regime fechado para a domiciliar”.

    Conforme ponderado, “é de  se questionar, nesse contexto, se não existiam, dentre os condenados que  cumpriam pena em regime semiaberto, algum que ostentasse condições  subjetivas mais favoráveis do que as do ora recorrido para alcançar a saída  antecipada; a lógica conduz a responder afirmativamente, ou, no mínimo,  impõe razoável dúvida sobre existência de sentenciados com melhores  condições para obtenção do benefício da saída antecipada e, com isso,  abrir vaga ao ora recorrido”.  

    Não é razoável ou proporcional que se conceda o regime aberto de forma massificada e indistinta, sem a análise dos méritos e periculosidade do reeducando, colocando-se em risco, ainda, a segurança da sociedade em consequente desrespeito, por consequência, ao art. 5º, caput, e art. 6º,caput, da Constituição Federal. Nessa linha, da Rcl 25849, de Relatoria do Min. Luiz Fux, e RE 641.320, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.